Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704553-17.2023.8.07.0020 RECORRENTE: VALDEMAR KLEINUBING RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. CONTA CORRENTE. TERMINAL ELETRÔNICO. CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. FORNECIMENTO PARA TERCEIROS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. I – O autor foi abordado por pessoas estranhas em supermercado e convencido a se dirigir a um terminal eletrônico, entregou o cartão magnético da sua conta corrente e forneceu a senha pessoal, o que configura a sua culpa exclusiva pelas operações bancárias realizadas mediante fraude por terceiros e, por consequência, exclui a responsabilidade objetiva do Banco-réu, art. 14, § 3o, inc. II, do CDC. II – Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando fazer jus à indenização por danos materiais e morais, tendo em vista que restou comprovado que os danos que o atingiram decorreram da falha de prestação dos serviços por parte do recorrido, tendo em vista que o recorrente comunicou a instituição financeira em tempo hábil suficiente para que ela promovesse o bloqueio das contas bancárias de sua titularidade para sua própria segurança. Afirma que cabia ao recorrido demonstrar a culpa exclusiva do recorrente para afastar sua responsabilidade, o que não ocorreu. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, requer que todas as publicações relativas ao presente feito sejam realizadas, única e exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 63082393). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 14 do CDC. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Não há como infirmar a convicção estadual, para entender que não houve a devida demonstração da ocorrência de danos morais e materiais, sem o prévio reexame de fatos e provas, medida defesa na seara extraordinária, em virtude do disposto na Súmula 7 desta Casa” (AgInt no AREsp n. 2.505.880/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas, única e exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 63082393). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025